Tribunal: CARF
Processo: 11610.001271/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.001271/2010-09
ACÓRDÃO
2302-004.284 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERMINIO ALVES DE LIMA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.284 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001271/2010-09
2
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-60.066 da 21a
Turma de Julgamento da DRJ/SPO, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário.
O processo em análise discute o lançamento decorrente da constatação de infração
à legislação tributária por dedução indevida de incentivo e omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica Brasil Prev Seguros e Previdência S/A.
O Contribuinte apresentou Impugnação sustentando que: a) não houve omissão de
rendimentos; b) foi retido 13% de tributação definitiva; c) a multa é indevida pela boa-fé do
contribuinte e em razão de confisco; d) concorda com a dedução indevida de incentivo. Juntou
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Ano-
calendário 2000, emitido por BrasilPrev Previdência Privada S/A; o Regulamento do Plano de
Aposentadoria BrasilPrev; e, a Proposta de Adesão ao Plano de Aposentadoria BrasilPrev.
Em julgamento, a DRJ (e-fls. 30-35) manteve o crédito tributário por entender que o
valor recebido a título de resgate de contribuições à previdência privada constitui rendimento
tributável sujeito a ajuste anual de imposto de renda, o que não foi observado pelo contribuinte.
Cientificado do acórdão, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 44-
52) sustentando, em preliminar, a nulidade da decisão, uma vez que a julgadora não teria visto a
Impugnação protocolada em 24/12/2009. Em razão disso, não teria examinado a preliminar
apontada de vício formal na Notificação de Lançamento visto que não foi assinada pela autoridade
fiscal. Sustenta, também, a prescrição e decadência, pois a impugnação somente foi julgada em
06/08/2014, cuja intimação do julgamento ocorreu somente em 06/04/2018, nove anos após a
apresentação da Impugnação.
No mérito, sustenta que o imposto de renda foi retido pela fonte pagadora – 13%
do valor resgatado do Plano de Previdência Privada, sistema PGBL.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O exame dos autos revela a intempestividade do recurso.
Conforme consta nos autos, a entrega do Aviso de Recebimento da Intimação do
Resultado do Julgamento se deu no dia 06/04/2018 (sexta-feira), tendo sido o documento
assinado por Antônio B. Neto (e-fl. 41).
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.284 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001271/2010-09
3
Do Recurso Voluntário, verifica-se que no carimbo de protocolo consta a data de
06/04/2018 (sexta-feira).
Como é cediço, o artigo 5o do Decreto no 70.235/72 estabelece que na contagem
dos prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de
vencimento. Os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição (dia útil
subsequente), bem como a contagem dos prazos é contínua, sem interrupção em sábados,
domingos ou feriados.
Assim sendo, o prazo de 30 dias previsto no artigo 33, do mesmo Decreto, teve
início no dia 09/04/2018 (segunda-feira), encerrando-se no dia 08/05/2018 (terça-feira).
Considerando que o prazo final para interposição do Recurso Voluntário seria o dia
08/04/2018, não há como considerar tempestivo o recurso interposto em 09/04/2018. E, por
consequência, a sua intempestividade obsta o exame das razões de defesa aduzidas pelo
Recorrente.
Assim, não conheço do recurso.

2. Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 71
DF CARF MF
Original